Tribunal: TJSP
Processo: 1005652-16.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
1. Apelação. Demanda cominatória. Extinção sem exame de mérito e sem condenação a pagamento de honorários advocatícios. 2. Decisão mantida. 3. Pretensão, em rigor, de exibição de documentos. Ausência de resistência da ré. Descabimento de imposição de pagamento de verba honorária. 4. Recurso desprovido, alterado o dispositivo da r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151666
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005652-16.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante JOSIANE
BATISTA
LOUREIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, alterado o dispositivo da r. sentença. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 3 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1005652-16.2019.8.26.0066 Barretos 2a VC VOTO 75483
Apte.: Josiane Batista Loureiro (Justiça Gratuita).
Apda.: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros.
1. APELAÇÃO. DEMANDA COMINATÓRIA. EXTINÇÃO SEM
EXAME DE MÉRITO E SEM CONDENAÇÃO A PAGAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 2. DECISÃO MANTIDA.
3.
PRETENSÃO,
EM
RIGOR,
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
RESISTÊNCIA
DA
RÉ.
DESCABIMENTO
DE
IMPOSIÇÃO
DE
PAGAMENTO
DE
VERBA
HONORÁRIA.
4.
RECURSO
DESPROVIDO,
ALTERADO O DISPOSITIVO DA R. SENTENÇA.
É apelação contra a sentença a fls. 128/130, objeto de
embargos de declaração rejeitados a fls. 138, que julgou extinta, sem
exame do mérito, demanda cominatória, sem condenação a pagamento
de honorários advocatícios.
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir,
pois tem direito a ser notificada de cessão de crédito relativa à débito
anotado em cadastros de inadimplentes. Sustenta que eventual perda de
objeto da presente demanda não afasta a condenação da parte contrária
ao pagamento de honorários de sucumbência. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em sua inicial, embora a autora insista em sustentar
que sua pretensão limita-se ao cumprimento do art. 290 do Código
Civil, ela também afirma que a ausência de notificação de cessão de
crédito não a torna inválida ou ineficaz, e que “o consumidor tem todo
o direito de exigir-se a informação, quando desconhece a origem do
débito” (cf. fls. 3). Nesse contexto, convém anotar que pouco importa
a denominação da demanda. Não é com base no rótulo dado à demanda
que deve sobrevir a prestação jurisdicional correlata. Assim, apesar de
a demanda ter sido proposta como ação de obrigação de fazer, em
realidade o que houve foi o pedido de produção antecipada de prova,
visto que alegado o direito autônomo à prova quanto à origem do
débito indicado na peça vestibular.
Anote-se que o legislador consagrou tal direito, de
acordo com o que dispõe o art. 381 do C.P.C. Essa inovação passou a
considerar a prova não só como instrumento de convencimento do
julgador, mas também meio para auxiliar as partes na avaliação das
chances de êxito em demanda futura (Teresa Arruda Alvim Wambier,
“Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil”, obra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coletiva, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 660). Aliás, a boa
doutrina proclama que a produção de prova em demanda autônoma não
se limita mais as hipóteses de urgência ou possibilidade de
perecimento da prova, mas também tem o escopo de poder evitar a
propositura de demanda principal ou promover a conciliação entre as
partes (José Miguel Garcia Medina, "Novo Código de Processo Civil
Comentado", Ed. RT, 2016, 4aed., p. 678).
No presente caso, em que foram exibidos os
documentos postulados, sem que a ré apresentasse resistência, bastaria
o decreto de procedência, para o que é necessária a alteração do
dispositivo da sentença, sem condenação da ré nos encargos de
sucumbência (Teresa Arruda Alvim Wambier, ob. cit., p. 663),
observado o teor do art. 383 do C.P.C. Apenas isso.
Na espécie, a ré não resistiu à pretensão de exibição e,
em rigor, as partes convergiram quanto aos efeitos da notificação em
relação à cessão de crédito (cf. fls. 31/41). A apelada não se insurgiu
contra o pedido de exibição e, ao ser citada, exibiu a documentação
requerida (cf. fls. 42/63). Não se discutiu na ação se havia ou não
obrigação desse conteúdo. Não se estabeleceu o contraditório. Assim,
não se pode mesmo imputar a ré a responsabilidade pelas verbas de
sucumbência, visto que ela não ofereceu resistência ao cumprimento
da obrigação (cf. Yussef Said Cahali, “Honorários Advocatícios”, Ed.
RT, 2a ed., 1990, p. 199).
Nem se afirme que houvera ocorrido resistência por
não ter sido atendido requerimento extrajudicial eventualmente
formulado pela autora, pois a resistência que autoriza a condenação ao
pagamento de honorários é a exercida no âmbito da relação
processual. O que aconteceu antes de ajuizada a demanda - e existente
a relação processual - não importa para a atribuição de ônus da
sucumbência.
Saliente-se que o entendimento externado no Superior
Tribunal de Justiça, Corte a qual compete a padronização da
interpretação do direito federal infraconstitucional, é no sentido de
que os honorários são devidos na hipótese de resistência ao pedido de
exibição, do que não se cogita na espécie. Cite-se, por oportuno, parte
de expressiva ementa de julgado daquela Corte: “1. Pela aplicação dos
princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares dte
exibição de documentos, para haver condenação a honorários
advocatícios deve estar caracterizada nos autos a resistência à
exibição dos documentos pleiteados.” (AgRg. no REsp. 934.260/RS, 4a
T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/04/2012). No mesmo
sentido: AgRg. no Ag. 1.422.970/SC, 1a T., Rel. Min. Benedito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gonçalves, DJU 08.10.2012; AgRg. no AREsp. 127592/SC, Rel. Min.
Antônio Carlos Ferreira, DJU 20/03/2012; Rec. Esp. 107000/PR, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJU de 08.09.2009.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo, alterado o
dispositivo da r. sentença.
Campos Mello
Desembargador Relator